Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-95.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000669-95.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RANGEL DE SOUZA DELGADO - CPF: 617.067.601-91 (EMBARGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), PAOLA MARIA REIS COSTA DELGADO - CPF: 060.685.501-76 (EMBARGANTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - ART. 1.021 DO CPC
- ERRO GROSSEIRO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não
é possível a interposição de recurso de
agravo interno
contra
acórdão proferido p
or colegiado
, por se tratar de recurso destinado a combater decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de A
gravo Regimental
interposto por

PAOLA MARIA REIS COSTA
DELGADO
,
com o fito de reformar
o acórdão que
negou provimento aos Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
deu
provimento ao apelo de
RANGEL DE SO
UZA DELGADO
.

Em síntese,
requer seja reformado o acórdão para obrigar o autor/apelante, ora agravado, ao pagamento da pensão alimentícia à requerida/apelada, ora agravante.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a Ação de Exoneração de Alimentos.

Sem c
ontrarrazões
(
Certidão -
I
d.
224027186
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar (Id.
227402193
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de Ação de Exoneração de Alimentos, que
RANGEL DE SOUZA DELGADO
move
em face de
PAOLA MARIA REIS COSTA DELGADO
.

A sentença julgou
improcedente a ação.

Interposto recurso de apelação pelo autor,
RANGEL DE SOUZA DELGADO
, foi provido por esta e. Corte, por unanimidade, em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE CIVIL – TRANCAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR – FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – ALEGAÇÃO RECHAÇADA - INTENSA ROTINA DE VIAGENS E LASER – COMPROVAÇÃO - GASTOS QUE PODERIAM SER REVERTIDOS PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES - CAPACIDADE LABORAL PLENA EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO PENSIONAMENTO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. A maioridade civil, por si só, não cessa o dever dos pais de prestar alimentos aos filhos.

2. Todavia, para a continuidade do pagamento dos alimentos nessas condições, mister se faz que o alimentado demonstre a subsistência da necessidade.

3. No caso em apreço, a alimentada não logrou êxito em demonstrar a necessidade, já que é maior de idade, não estuda e possui capacidade laborativa plena, não podendo o pensionamento servir de incentivo ao ócio da prole.

Contra esse acórdão, a requerida
PAOLA MARIA REIS COSTA DELGADO

opôs embargos de declaração, que foram desprovidos, por unanimidade:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE CIVIL – TRANCAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR – CAPACIDADE LABORAL PLENA EVIDENCIADA – ÓCIO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO PENSIONAMENTO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

A maioridade civil, por si só, não cessa o dever dos pais de prestar alimentos aos filhos.

Todavia, para a continuidade do pagamento dos alimentos nessas condições, mister se faz que o alimentado demonstre a subsistência da necessidade.

No caso em apreço, a alimentada não logrou êxito em demonstrar a necessidade, já que é maior de idade, não estuda e possui capacidade laborativa plena, não podendo o pensionamento servir de incentivo ao ócio da prole.

Posteriormente, a requerida interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que se trata de recurso de agrav
o interno
contra acórdão

que negou provimento ao recurso de
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu proviment
o ao Recurso de Apelação.

Sobre o
cabimento do Agravo Interno,
o art
.
1.021 do CPC assim dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

No entanto,
como
se vê,
o presente
recurso de
Agravo Interno foi interposto contra decisão colegiada da
Quarta
Câmara de Direito Privado
e se mostra, portanto, inadmiss
ível já que
não se trata de decisão proferida monocraticamente p
or esta
Relator
a
.

Dessa forma,
é caso de não conhecimento do
recurso
, porquanto não
encontra
respaldo
na legislação,
já que foi
utilizado para atacar acórdão deste Tribunal.

Há que se ressaltar, ainda, que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a interposição de agravo interno contra acórdão, configura erro grosseiro, de modo que não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. Conforme dispõem o art. 258 do RISTJ e o art. 1.021 do CPC/2015, agravo interno contra decisão colegiada é incabível, constituindo erro grosseiro sua interposição. 2. Hipótese em que a insurgência se volta contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos em desafio a julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos. 3. O recurso igualmente não merece ser conhecido por ilegitimidade da parte agravante, ante a ausência de interesse jurídico no feito. 4. Agravo interno não conhecido
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1891836 SP 2020/0216411-4, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)
.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO CONTRA AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - RECURSO ANTERIOR DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - DECISÃO COLEGIADA - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC) - INADMISSIBILIDADE - ART. 932, III DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 1.021 do CPC, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão
unipessoal (monocrática) do relator, não é conhecido quando manejado contra decisão colegiada, caso em que é manifestamente inadmissível” (TJMT, 1003941-23.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA – NÃO CABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – ARTIGO 81 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.021 do CPC somente as decisões monocráticas são impugnáveis por Agravo Interno. Por constituir erro grosseiro é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para superar o não conhecimento do Recurso nesses casos. Não se tratando de erro escusável, e sim, de erro grosseiro e má-fé, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 81 do CPC, de 2% sobre o valor da causa” (TJMT, 1009601-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 14/12/2022).

“
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO - RECURSO INADMISSÍVEL. - É incabível agravo interno contra acórdão porque essa modalidade de recurso é cabível apenas contra as decisões proferidas pelo Relator
”
(TJ-MG - AGT: 10000210795159002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)
.

“
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO: INADMISSIBILIDADE. 1. É inadmissível agravo interno contra acórdão. Nos termos do art. 1.021 do CPC, esse recurso somente é cabível de decisão do
relator. 2. Agravo interno da apelante não conhecido
”
(TJ-RJ - APL: 00002390520198190205 201900172048, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 26/04/2023, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2023)
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO d
o recurso
, com fundamento no
art
.
932, III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024